Tribunal: TJMT
Processo: 1023192-30.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023192-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDU SCHLEDER DOS REIS JUNIOR - CPF: 627.384.531-04 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023192-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EDU SCHLEDER DOS REIS JUNIOR

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, não cabe a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023192-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EDU SCHLEDER DOS REIS JUNIOR

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0033755-94.2009.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Edu Schleder dos Reis Junior, que considerou purgada a mora e, por consequência, revogou a liminar deferida e determinou a expedição de mandado de restituição do veículo apreendido.

O Agravante sustenta que não houve o pagamento da integralidade da dívida, porque o depósito judicial realizado pelo agravado, no valor de R$ 23.058,14, está sem o acréscimo das despesas, custas e honorários advocatícios, porquanto não há falar em restituição do bem.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e determinar o depósito judicial no valor da dívida atualizada, com acréscimos de juros de mora e multa, além de custas processuais e dos honorários advocatícios, com a manutenção da posse do bem em suas mãos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 113911953).

Apresentada contraminuta no Id. 117363990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023192-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EDU SCHLEDER DOS REIS JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Edu Schleder dos Reis Junior, que considerou purgada a mora e, por consequência, revogou a liminar deferida e determinou a expedição de mandado de restituição do veículo apreendido.

Da delimitação fática

A lide advém do contrato de financiamento para a aquisição do veículo marca MERCEDES BENZ MODELO 1214 C, ano fabricação 1997, cor branca, CHASSI 9BM693023VB127934, placa KAT2360, no valor de R$56.579,40, para pagamento em 36 prestações fixas de R$ 1.571,65, com início em 12/08/2007 e término em 12/07/2010, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela vencida em 12/06/2009.

A ação foi ajuizada em 03/11/2009, cujo valor dado à causa foi de R$23.058,14, o pedido de liminar foi deferido na data de 16/11/2009, porém o veículo não foi encontrado.

Proferida sentença de procedência da ação, na data de 09/06/2016 (Id. 59221996 - págs. 12-18), o feito prosseguiu na forma de seu cumprimento,
com pedido exclusivo de expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, não foi postulado o recebimento de valores (Id. 59221996 - págs. 27-31)
.

Da certidão do Oficial de Justiça expedida em 23/11/2021, consta que o bem foi apreendido em mãos de terceiro em 19/11/2021 (Id. 70789937 - pág. 2- origem).

Em 25/11/2021, o requerido agravado requereu a purgação da mora, com o depósito do valor de R$ 23.058,14, constante do mandado de busca e apreensão e apresentado na petição inicial como total da dívida.

Intimado para manifestar sobre a purgação da mora (Id. 71312462 - pág. 1-2 - origem), o autor agravante requereu a dilação do prazo para apurar o valor devido (Id. 72182875 - origem).

Na sequência, o pedido de dilação de prazo foi indeferido e o Juízo considerou purgada a mora (Id. 72358083- origem), cuja decisão, ora recorrida, consignou:

“Indefiro o pedido de dilação de prazo da Instituição Financeira de id. 72182875, pela ausência de justo motivo para tal.

Diante da comprovação da purgação da mora efetuada pelo réu no id. 7108787, nos termos do §2º, do art. 3º do Decreto Lei 911/69, revogo a liminar de busca e apreensão e determino a expedição de mandado de restituição do veículo apreendido nos autos, sob pena de conversão em perdas e danos eventual aplicação de multa, caso não cumprido pelo Autor. Efetivado o ato, expeça-se alvará ao autor e arquive-se”.

Dessa forma
, o cerne deste recurso é saber se é caso de reforma da decisão recorrida, que considerou purgada a mora com o valor depositado pelo devedor fiduciário, constante da inicial e do mandado de busca e apreensão.

A
partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no referido prazo, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não mais se cogita a purgação da mora apenas pelo débito vencido.

Por outro lado, para efeito de purgação da mora, não cabe a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do processo, quando fixados na sentença, o que ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER ALVO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE NOVA APREENSÃO DO VEICULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3º, § 2º, da Lei nº 10.931/04).

II - Levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente/apelante na inicial, e que o referido depósito abrange as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios indicados na petição inicial, há que se concluir, inexoravelmente, que a dívida pendente foi quitada pelo devedor/apelado em sua totalidade, não remanescendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado, tal como pretende o credor/apelante.

III -
O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão , com fundamento no § 2º do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui as despesas e custas processuais, porquanto inexistente a sucumbência, sendo que estas serão devidas quando do julgamento do processo em sentença, como foi feito.
(N.U 1029423-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei).

Ainda sobre a questão, esta e. Câmara decidiu no julgamento do recurso de Apelação n. 1001552-56.2019.8.11.0059, julgado em 17/06/2020, publicado no DJE 19/06/2020:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

No caso, o pagamento da integralidade do débito constante da petição inicial e do mandado de busca e apreensão (parcelas vencidas e vincendas) foi efetuado dentro do prazo estipulado pela lei de regência, ou seja, depois de cumprido o referido mandado, o que possibilita
a restituição do bem livre do ônus de propriedade.

Registra-se que não cabe os questionamentos de insuficiência de pagamento para fins de purgação da mora por inclusão dos valores relativos as custas e despensas processuais e honorários advocatícios.

Ademais, nota-se que a sentença de procedência da ação busca e apreensão condenou o requerido agravado nas verbas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) (Id. 59221996 - pág. 18).

Além do mais, intimado para manifestar sobre a purgação da mora, o agravante tão somente requereu a dilação de prazo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022